Tribunal: TJMT
Processo: 0007336-16.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007336-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 053.686.651-13 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUIZ PAIVA DE VASCONCELOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALYSON HENRIQUE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que extrai dos autos, as provas restam suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alexandre de Almeida
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 39002477 a 39002479)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 39002490 e 39002491)

Em suas razoes, o apelante busca a absolvição por ausência de provas seguras nos autos, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Afirma que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, mas não era sabedor da ação criminosa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória. (Id. 39002492)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 46380454)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 38971471)

“(...)
1. No dia 01/07/2019,por volta das 14:35 horas, no estabelecimento comercial denominado “Relojoaria Paiva”, localizado na Avenida Arnaldo Estevão, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
TALYSON HENRIQUE ALMEIDA
, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante dissimulação,
subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias
móveis, consistentes em diversas peças de sem joias, avaliadas em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), várias peças de pratas no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um relógio da marca Orient, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), dois relógios da maraca Atlants, avaliados em R$ 190,00 (cento e noventa reais) cada um e dois relógios da marca Cássio, avaliados em R$ 80,00(oitenta reais) cada um, em prejuízo da Relojoaria Paiva, de propriedade da vítima
Luiz Paiva de Vasconcelos.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado e seu comparsa ainda não identificado, já com a intenção de praticarem o assalto, deslocaram-se até o referido estabelecimento comercial e, para disfarçarem o intento criminoso, adentraram no recinto fingindo serem clientes interessados na aquisição de mercadorias.

Consta que, ao chegarem no local, o acusado se aproximou do balcão e sempre de cabeça baixa para não ser reconhecido, solicitou que a vítima lhe mostrasse um relógio, enquanto seu comparsa permaneceu olhando outra vitrine. Infere-se que, no momento em que a vítima se abaixou para pegar mercadoria solicitada pelo acusado, seu comparsa sacou a arma de fogo e anunciou o assalto. Na sequência, mediante grave ameaça, os increpados se apossaram das mercadorias relacionadas acima e empreenderam fuga.

Evola-se dos autos que, logo após os fatos, a polícia civil foi acionada e no curso das investigações, apurou que um dos autores do delito seria o acusado Talyson. Diante disso, no dia seguinte ao crime, os investigadores se dirigiram até a residência do mesmo onde obtiveram êxito em localizar parte da res furtivae, a qual estava escondida em seu guarda—roupa.

2. No dia 01/07/2019, por volta das 22:00 horas, em Via pública, na região da Vila Canaã, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
, com consciência e vontade,
adquiriu em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de crime
, quais sejam, duas correntes e duas pulseiras, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Relojoaria Paiva, de propriedade da vítima
Luiz Paiva de Vasconcelos
.

Restou apurado nos autos que, depois que os investigadores deixaram a residência do acusado Talyson, enquanto ainda estavam na Vila Canaã, se depararam com o denunciado Carlos Alexandre, o qual, ao avistar os policiais, imediatamente tentou se desafazer de uma pulseira dourada, jogando-a no chão. Diante disso, os policiais procederam à sua abordagem, oportunidade em que, encontraram em seu poder outras peças de sem joia.

Ato continuo, os policiais encaminharam fotos das peças apreendidas para a vítima, a qual imediatamente as reconheceu como parte dos produtos roubados de sua loja. Durante as investigações policiais, apurou-se que o acusado Carlos havia adquirido as peças roubadas em um local frequentado por usuários de droga e que o vendedor do produto era o comparsa do acusado Talysson, o qual, ainda, não fora identificado. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende o acusado
tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, mas não era sabedor da ação criminosa.

A pretensão absolutória não encontra amparo nos autos.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id 38971472), boletim de ocorrência (Id 38971472), termo de depoimento dos policiais (Id 38971473), termo de exibição e apreensão (Id 38971473), termo de declarações (Id 38971474), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 38971474), termo de reconhecimento do objeto (Id 38971475).

O apelante, na fase de inquérito, negou a prática delitiva, afirmando
“Que afirma que comprou as peças, na data de ontem, por volta das 22:00, na região da Canaã; Que foi até a região chamada Faixa de Gaza, local onde usuários se encontram para fazer uso de entorpecentes; Que um cara grandão, cerca de 1,90m, mostrou as peças ao interrogado; Que o interrogado se interessou e pagou a quantia de R$100,00 por duas correntes e uma pulseira; Que não sabe dizer se o cara tinha mais peças; Que afirma que o homem é novo naquela região, e que não o conhece; Que foi mostrado o vídeo do roubo ao interrogado, e este afirma que o homem de camiseta branca que roubou as peças foi quem vendeu-lhe as mercadorias; Que não sabia que as peças eram produto de roubo. (...)”

No contraditório,

exerceu o
direito de permanecer calado em seu interrogatório.

Elucidando a certeza da autoria do apelante, tem-se o depoimento do policial civil
Lauro Evaner Correa,
que na fase de inquérito, confirmando em juízo, relatou que:

“(...) Que após tomarmos conhecimento do boletim de ocorrência n. 2019.195261, que trata de um roubo ocorrido na relojoaria Paiva, localizada no centro da cidade de Rondonópolis-MT, iniciamos investigação policial e conseguimos identificar um dos indivíduos que participou diretamente no roubo, s suspeito Talyson Henrique Almeida, residente na vila Canaã. Diante disso fomos até seu endereço e encontramos sua mãe e seu padrasto, Edelson Ferreira de Souza, o qual nos convidou a entrar e olhar no quarto do suspeito, que não se encontrava no local. Então, realizando uma busca no guarda roupa que fica no quarto do suspeito Talyson, encontramos algumas peças de joias escondidas na gaveta de roupas íntimas. Mostramos as peças à vítima que de imediato as reconheceram como sendo as que foram roubadas na data de ontem de seu estabelecimento comercial. Continuamos as diligencias pela vila Canaã e nas proximidades da casa do suspeito Talyson,
localizamos outro suspeito por nome Carlos Alexandre de Almeida, que ao avistar nossa equipe jogou uma pulseira de cor dourada no chão, então fizemos a abordagem e encontramos mais peças de joias na sua posse
, então encaminhamos as fotografias das peças localizadas com o suspeito à vítima, que também reconheceu como sendo das que foram roubadas na data de ontem. Porém a vítima não reconheceu o suspeito Carlos Alexandre de Almeida como sendo um dos autores do roubo. Indagamos Carlos Alexandre acerca da procedência das joias apreendidas com ele, e nos informou que comprou na data de ontem de um indivíduo alto, magro, que aparenta ser usuário de drogas, contudo não sabe informar sua identificação. Diante disso dizemos apreensão do material roubado e demos voz de prisão ao suspeito Carlos Alexandre de Almeida por estar receptando produtos de crime, o qual foi encaminhado a DERF.

(...)”

Feita esta breve análise da prova oral que integra o feito, registro que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Com efeito, dúvidas não pairam de que o acusado adquiriu as joias que sabia ter origem ilícita, pois como o próprio narrou na fase inquisitorial, comprou as peças em um local um tanto quanto problemático, pois é uma região onde se encontram muitos dependentes químicos, conhecida como “Faixa de Gaza”.

Ademais, conforme narrado pelo policial que realizou o flagrante, o paciente descartou os objetos quando se deparou com a guarnição, o que evidencia que o mesmo sabia da origem ilícita das joias.

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita, cabe a ele provar sua alegação.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL - RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ACUSADO QUE CONFESSOU TER CIÊNCIA DA ILICITUDE DO VEÍCULO - RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo nos autos provas de que o apelante tinha plena ciência da origem do objeto apreendido, incabível o acolhimento do pleito absolutório. É entendimento jurisprudencial pacificado que em se tratando de crime de receptação compete ao acusado provar a origem lícita do bem apreendido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0471.19.000861-8/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques - 6a Câmara Criminal, DJE: 22/01/2020).

Nesse passo, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Melhor sorte não assiste ao apelante.

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a crime antecedente, bem como a irrefutável ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório ou do pedido de desclassificação. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alexandre de Almeida
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020